Tribunal: TJSP
Processo: 2294298-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PERÍCIA. APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO À AGRAVADA CONFORME OS CONTRATOS JUNTADOS. AGRAVANTE QUE NÃO APRESENTOU SEUS LIVROS CONTÁBEIS E FISCAIS, COMO SOLICITADO PELO PERITO. BOA-FÉ OBJETIVA. TU QUOQUE. PARTE QUE INTENTOU BENEFICIAR-SE DA PRÓPRIA TORPEZA. LAUDO HOMOLOGADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Agravo de instrumento. Liquidação de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PERÍCIA. APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO À AGRAVADA CONFORME OS CONTRATOS JUNTADOS. AGRAVANTE QUE NÃO APRESENTOU SEUS LIVROS CONTÁBEIS E FISCAIS, COMO SOLICITADO PELO PERITO. BOA-FÉ OBJETIVA. TU QUOQUE. PARTE QUE INTENTOU BENEFICIAR-SE DA PRÓPRIA TORPEZA. LAUDO HOMOLOGADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Agravo de instrumento. Liquidação de sentença. Produção da prova pericial. Apuração do valor devido à agravada conforme os inúmeros contratos juntados nos autos. Agravante que não apresentou seus livros contábeis e fiscais, como solicitado pelo perito. Impossibilidade de reclamar da prova. Aplicação do princípio da boa-fé objetiva, positivada pelo atual Código de Processo Civil (art. 5o). Figuras parcelares. Tu quoque. Ninguém pode beneficiar-se da própria torpeza.
Decisão que homologou o laudo e liquidou a sentença mantida. Recurso não provido.